Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-10.2023.8.11.0029
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001843-10.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 058.549.661-74 (AUTOR), BRUNO FRANCIS GONCALVES COSTA - CPF: 062.244.491-39 (AUTOR), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), MARCOS VENICIUS ONOFRE DE SOUZA - CPF: 062.152.991-54 (AUTOR), MURILO VIEIRA DA COSTA - CPF: 061.026.551-25 (AUTOR), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), EDERSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 044.552.979-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ÂNGELO MARCIO PEREIRA GOMES (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 058.549.661-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – TRÊS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR VINCADA PELO APELANTE MURILO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU FUNDADAS RAZÕES – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CONFIRMADAS POR INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – BUSCAS ALICERÇADAS EM FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – LOCAL UTILIZADO COMO
“BOCA DE FUMO”
– LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – 2. MÉRITO PEDIDO COMUM – ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO RECREATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A ATUAÇÃO DOS APELANTES NO COMÉRCIO MALSÃO – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 3. PEDIDO DE MURILO QUANTO A
DETRAÇÃO QUE NÃO REFLETE ALTERAÇÃO NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – TEOR DO ART. 33, §2º,
B,
DO CP –
– PRELIMINAR DO APELANTE MURILO REJEITADA E, NO MERITO, RECURSOS DE TODOS OS APELANTES DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINI
STERIAL.

1.

A busca domiciliar não foi conduzida de forma aleatória, uma vez que precedida por investigações preliminares para verificar denúncias anônimas recebidas, sendo constatada a existência de crime permanente no imóvel, legitimando a entrada dos agentes policiais no domicílio devido a fundadas suspeitas. Assim, não há que se falar em violação da norma constitucional contida no art. 5º, XI, da CF.

2.

Com base nas provas obtidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos investigadores de polícia que monitoraram a residência e indicaram que os apelantes estavam ali para a venda de entorpecentes, corroborados pelas declarações extrajudiciais de usuários que confirmaram que o local funcionava como uma
“boca de fumo”
, não é possível desclassificar ou mesmo absolver a conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

3.

Mesmo que se aplique a detração, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP, a presença da agravante da reincidência e o
quantum
da pena fixado acima de 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, impossibilitam a imposição de um regime prisional diferente do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Bruno Francis Gonçalves e Marcos Venícius Onofre de Souza
, ambos condenados pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
166 dias-multa,
que ao final foi convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; e
Murilo Vieira da Costa,
condenado

pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão,
no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
583 dias-multa
.

Nas razões recursais (ID. 197840331), a Defesa de
Murilo Vieira da Costa
levanta uma
preliminar
de
nulidade devido à invasão de domicílio
realizada sem ordem judicial e sem a existência de suspeitas fundamentadas. No
mérito
, busca a
absolvição
argumentando que
não foram produzidas

provas suficientes
para estabelecer a prática de tráfico de drogas pelo apelante, ou requer a
desclassificação
para
o crime de uso recreativo
.
Alternativamente
, solicita a
detração
do tempo em que o réu está preso preventivamente e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

A Defesa de
Bruno Francis Gonçalves
, nas suas razões recursais, requer a
absolvição
com base na
ausência de provas
do crime de tráfico de drogas, ou, como alternativa, solicita a
desclassificação
para o crime de
porte de drogas para uso pessoal
. (ID.197840335)

A Defesa de
Marcos Venícius Onofre de Souza
pleiteou a
absolvição
, alegando
insuficiência de provas
quanto à prática de tráfico de drogas, ou,
alternativamente
, a
desclassificação
para o crime de
porte de drogas para uso pessoal.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 197840337/8 i. representante do Ministério Público rechaça todas as teses defensivas, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203513181,

pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem apresentar sumário de seu entendimento.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024